Tribunal: STF
Processo: ARE 1501685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (artigo 129, § 13, do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Declaração segura da ofendida na fase extrajudicial reforçada por relatos de policiais militares nas duas fases da persecução e por laudo pericial. Versão divergente da mulher em juízo que não beneficia o agente, decorrendo a situação da dependência econômica e psicológica de vítimas de violência doméstica. Precedentes. Condenação mantida. Pena-base no piso. Despropositada compensação entre a reincidência e a confissão, em desprezo a jurisprudência atual e pacífica da SUPREMA CORTE. Inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado. Regime inicial semiaberto mantido, anotando-se ser o retiro pleno o único adequado diante da reincidência. Substituição da carcerária por restritivas de direitos e concessão de “sursis” descabidas. Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, alínea a, LV, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, salientou a policial militar Mariane Priscila Canicieri dos Santos ter sido acionada para atender à ocorrência de violência doméstica, deparando-se com a vítima na calçada, a qual lhe disse ter sido impedida pelo companheiro de sair para trabalhar, com ele trancando a porta e a proibindo de sair. Acrescentou que, durante o entrevero, acabou agredida pelo apelante na cabeça e no rosto, mediante remessa de um objeto de vidro (fls. 10 e mídia SAJ).



    Em igual sentir, o testemunho do também policial militar Felipe Pereira do Nascimento, nas duas fases da persecução penal (fls. 09 e mídia SAJ). Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.



    (...)



    Como se não bastasse, exame de lesão corporal apurou que a vítima apresentava “Eritema, edema e equimose violácea discreta na região frontal esquerda e na região parietal direita. Eritema periorbitário direito”, concluindo-se pela presença de lesões corporais de natureza leve produzidas por agente contundente (fls. 191/192), quadro compatível com os relatos da mulher na Delegacia.



    Ademais, a situação em pauta, obviamente, não traduz legítima defesa, que pressupõe o uso moderado dos meios à disposição do agente para fazer cessar agressão injusta, o que não se verifica na hipótese diante dos ferimentos suportados pela mulher, sem lograr a Defesa demonstrar situação condizente com a excludente (artigo 156 do Código de Processo Penal).



    (...)



    Igualmente, pontue-se que nada denota injusta provocação da vítima, mormente porque eventuais brigas e discussões verbais não autorizariam o embate físico, inexistindo razão plausível para tamanha e desproporcional agressividade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente